Tribunal: TJSP
Processo: 9000162-77.2011.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – ESTAÇÃO RÁDIO BASE. Sentença que rejeitou os embargos. Recurso interposto pela embargante.
MULTA ADMINISTRATIVA – A Lei Municipal no 13.756/2004 disciplina a instalação das estações rádio base, prevendo a aplicação de multa caso seja verificada irregularidade não sanada após a intimação do responsável – A pendência

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – ESTAÇÃO RÁDIO BASE. Sentença que rejeitou os embargos. Recurso interposto pela embargante.
MULTA ADMINISTRATIVA – A Lei Municipal no 13.756/2004 disciplina a instalação das estações rádio base, prevendo a aplicação de multa caso seja verificada irregularidade não sanada após a intimação do responsável – A pendência de decisão definitiva em processo administrativo visando à regularização da estação inviabiliza a lavratura do auto de infração – Precedentes desta C. Câmara – No caso, foi aplicada multa por descumprimento de intimação para regularizar estação de rádio base sem alvará de execução – Falta de decisão definitiva no processo administrativo de regularização – Título executivo inexigível - Nulidade da execução fiscal.
Sentença reformada – Recurso provido.